Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703181-78.2019.8.07.0018 RECORRENTE: RAFAEL NEME RODRIGUES SALIBA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DE PARTE DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. MENOR SOB A GUARDA DA AVÓ. LEI COMPLEMENTAR N. 769/08. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. 1. A possibilidade de o Distrito Federal ser incluído na lide, diante de pedido expresso nesse sentido, decorre da sua condição de garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo o ente estatal subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, segundo dispõe o parágrafo 2o, do art. 4o Lei Complementar Distrital 769/2008. 2. Muito embora o art. 30-A, II, da Lei Complementar Distrital n. 769/08 somente contemple a concessão de pensão temporária por morte de servidor ao filho ou enteado, a menor sob tutela e a irmão, impõe observar que no art. 33, §3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, há menção expressa de que ?a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários?. 3. A interpretação desses dispositivos em consonância com o disposto no art. 227 da CF, e observando o Termo de Guarda, a Declaração de Imposto de Renda, e a Certidão de Óbito da avó são suficientes para se reconhecer o direito à pensão por morte. 3. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ?havendo plano de proteção em arcabouço sistêmico constitucional e comprovada a guarda, em face da prevalência do disposto no art.33, §3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA sobre norma previdenciária de natureza específica, ao menor sob guarda deve ser assegurado o benefício de pensão por morte? (EAg 1038727/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 18/10/2017, DJe 27/10/2017) 4 Quanto ao limite de idade para o recebimento da pensão, impõe considerar que o reconhecimento do direito ao Autor não decorre de previsão expressa da hipótese, mas sim das previsões principiológicas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que se mostra razoável que o termo final para o pagamento do benefício da pensão seja extraído do mesmo diploma legal. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 1o, inciso III, e 227, ambos da Constituição Federal, asseverando que a limitação imposta na sentença e mantida pelo TJDFT contraria os princípios da proteção integral da criança e do adolescente e da dignidade da pessoa humana. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 227, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Assim, “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confiram-se o RE 1211180 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e ARE 711963 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 4/8/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028